Tribunal: STF
Processo: AI 215933
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO PRODUTOS SEMI-ELABORADOS. CLASSIFICAÇÃO. FERROLIGAS (SILÍCIO METÁLICO). REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 


DEFINIÇÃO. PRODUTOS SEMI-ELABORADOS. COMPETÊNCIA DO CONFAZ. CONSTITUCIONALIDADE. 




Na forma como examinada pelo Tribunal de origem e versada nas razões recursais, a pretendida reforma do acórdão recorrido depende de reexame probatório, o que é vedado nos termos da Súmula 279/STF. 




Esta Corte reconheceu a competência do Confaz para relacionar produtos compreendidos na definição de semi-elaborados, nos termos da LC 65/1991. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.